Tribunal: TJES
Processo: 0024142-08.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024142-08.2017.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.

1.
“Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a
omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes
. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

3.
Não demonstrada a existência de qualquer vício sanável pela via dos embargos de declaração, deve ser rejeitado o recurso.

4
. É incabível, em sede de embargos de declaração, a rediscussão do mérito do julgado.

5
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0024142-08.2017.8.08.0347
.

RELATOR : DES.
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PROCURADOR : SANDRO VIEIRA DE MORAES.

RECORRIDO : MARCOS BARBOSA DA SILVA
.

MAGISTRADO : ANSELMO LAGHI LARANJA
.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o
acórdão que negou provimento
ao apelo do mesmo, mantendo a
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em demanda proposta contra o ente público municipal.

O Recorrente alegou, em síntese, que o acórdão é omisso, pois deixou de observar a
T
ese nº 143 do c. STJ, firmada sob o rito dos Recursos Repetitivos.

Pois bem.

A questão controvertida limita-se à alegada impossibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, ao argumento de que o caso em tela já foi submetido a julgamento no Tema 143 do Superior Tribunal de Justiça.

O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp 1.111.002/SP, assentou que,
“e
m casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, é necessário perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade”
.

No caso,
o acórdão recorrido manifestou-se de forma expressa e clara acerca da matéria em referência, conforme se extrai do trecho do voto condutor do julgamento, a seguir transcrito:

“
[...]
Assim, a controvérsia consiste em verificar se é cabível a condenação do Município nas verbas de sucumbência, quando a execução fiscal é extinta em razão da morte do executado, após o ajuizamento da demanda e antes da citação por edital.

Pois bem.

A
execução fiscal nº
0042114-68.2009.8.08.0024 foi
ajuizada
30.12.2009
, pelo Município de Vitória em face do
Marcos Barbosa da Silva
,
no valor histórico de R$ 681,93 (seiscentos e oitenta e um reais e noventa e três centavos).

O Executado foi citado por edital em
07.08.2015

e não constitui advogado nem apresentou defesa, razão pela qual a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, nomeada Curadora Especial, em 09.11.2017, apresentou os presentes embargos à execução fiscal, demonstrando que,
em

22.10.2012
, o executado faleceu, e requerendo a extinção do feito com fulcro no artigo 485, IX, do CPC.

Conforme se observa,
conquanto o ajuizamento da
execução fiscal tenha
antecedido a morte do executado, a demanda tramitou por cerca de 5 (cinco) anos em desfavor de pessoa já falecida, que, inclusive, foi citada por edital cerca de 3 (três) anos após a sua morte.

Ademais, esses fatos somente se tornaram conhecidos nos autos, em razão de diligências realizadas pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, após ser nomeada Curadora Especial.

Portanto, como registrado pelo juízo
a quo
, “
quem deu causa ao prosseguimento indevido da ação foi o Município de Vitória, que não promoveu as diligências necessárias para a devida qualificação do polo passivo da ação principal, demandando em face de pessoa já falecida.”

Nesse contexto, pelo princípio da causalidade, deve o Município de Vitória
responder pelas verbas de sucumbência, não merecendo reforma a sentença recorrida, neste ponto específico.

Da mesma forma, não merece reforma o valor dos honorários de sucumbência fixados, por apreciação equitativa, na sentença – R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) -, pois atende ao disposto no artigo 85, § 8º, do CPC, e observa os critérios previstos no § 2º, do mesmo dispositivo legal.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

[...]”

“
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a
omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes
. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.”

(EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

No caso, conforme demonstrado, n
ão
restou caracterizada a
omissão
alegada, ou qualquer outro vício sanável em embargos de declaração.

Assim, e sendo incabível a rediscussão do mérito do julgamento

anterior, em sede de aclaratórios, impõe-se o desprovimento do recurso.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES),
data registrada no sistema.

Desembargador
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)